Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-80.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de Inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Contratação eletrônica de empréstimo consignado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Ônus probatório quanto à regularidade da operação realizada que compete ao banco. Insuficiência de prova da

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de Inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Contratação eletrônica de empréstimo consignado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Ônus probatório quanto à regularidade da operação realizada que compete ao banco. Insuficiência de prova da regular contratação. Inexistência do mútuo declarada. Danos materiais presentes. Determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (Tema 929, E. STJ). Impossibilidade. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mantida, sopesadas as circunstâncias dos autos. Juros de mora. Incidência da Súmula de no 54, do E. STJ. Recurso do autor provido nesta parte.
Recurso do autor a que se dá provimento, em parte e recurso do banco a que se nega provimento.